Tribunal: TJDFT
Processo: 0715944-89.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO. ACORDO HOMOLOGADO. FIADOR. PEDIDO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA EM FAVOR DO APELANTE. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que homologou acordo firmado entre o exequente e os devedores e determinou a fixação de honorários conforme o ajuste, a serem pagos ao credor.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em examinar o cabimento da fixação de honorários de sucumbência a serem pagos pela apelada (exequente) em favor do apelante (executado).
III. Razões de decidir
3. A execução em exame foi ajuizada pela apelada contra o devedor principal e os fiadores, sendo um deles o apelante, não havendo dúvidas acerca da existência da dívida.
4. Embora alegue que ao tempo de realização do contrato que deu origem à execução e do acordo homologado na sentença apelada fosse civilmente incapaz, ao tempo do ajuizamento desta demanda e da prolação da sentença ora objurgada o apelante figurava – e ainda figura - como fiador.
5. Eventual pretensão de exoneração da fiança deve ser objeto de ação própria, sendo certo que os argumentos alinhavados pelo apelante extrapolam os limites da demanda, e da sentença objeto do recurso de apelação.
6. Mostra-se inviável presumir que os embargos à execução do apelante seriam procedentes, não havendo que se falar em fixação de honorários de sucumbência em favor do patrono do apelante, pois ele não foi parte que obteve êxito em sua pretensão.
7. Correto o entendimento do magistrado de origem ao determinar que a verba honorária seria devida conforme o acordo firmado e, ainda, de acordo com o princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração da demanda deve arcar com os ônus sucumbenciais.
IV. Dispositivo
8. Recurso conhecido e desprovido.